Tribunal: TJDFT
Processo: 0725934-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725934-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: E S J ODONTOLOGIA LTDA, EDMUNDO SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de E S J ODONTOLOGIA LTDA e EDMUNDO SOUZA JUNIOR, processo n. 0739742-16.2023.8.07.0001, na qual indeferiu os pedidos de arresto e de pesquisas aos sistemas INFOJUD e SNIPER. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 198859168 da origem): “I - Da executada BSL Comércio e Representações Ltda. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, visto que pendente de cumprimento o mandado de citação de ID 191576254, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Diligencie quanto ao retorno do mandado de citação de ID191576254; e, após, siga-se nos termos da decisão de ID 174556901. II - Do executado Edmundo Souza Junior a. Do pedido de consulta de bens pelo sistema Infojud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, e, ainda, porque sequer foram realizadas as consultas de bens deferidas na decisão de ID 174556901, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. b. Do pedido de consulta de bens pelo sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. c. Do pedido de consulta de ativos financeiros e de veículos pelos sistemas Sisbajud e Renajud O pedido de consulta de valore e de veículos, pelos sistemas Sisbajud e Renajud, consta deferido nos itens 2 e 3 da decisão de ID 174556901. Siga-se nos termos ali ordenados.” Inconformado, o exequente recorre. Inicialmente narra ter ajuizado a execução em face dos agravados para cobrar a quantia de R$511.887,10 (quinhentos e onze mil oitocentos e oitenta e sete reais dez centavos) atualizado até 04/09/2023. Enfatiza que a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer o seu crédito, e que as medidas pleiteadas, como pesquisas ao INFOJUD e SNIPER, encontram previsão legal, tendo sido criadas com a finalidade de viabilizar o processo executivo. Em outro ponto diz que as diligências realizadas para a citação em seus dois endereços retornaram negativos, o que ensejou o pedido de aresto, na forma do art. 830, do CPC, o qual, todavia, também foi indeferido por Sua Excelência a quo. Ressalta que “manter a espera pela citação pessoal da Agravada BSL Comércio e Representações Ltda para realização do arresto, irá gerar ainda mais prejuízos ao Agravante, haja vista que o Agravado poderá efetivamente ocultar bens.” Ao final requer: “Diante do exposto, visando evitar danos e prejuízos ainda maiores ao Agravante e, por consequência, a frustração da presente demanda executiva, requer a concessão e efetivação da Tutela Recursal para penhora de bens via sistemas INFOJUD visando-se às seguintes informações, em relação ao último exercício em nome do Agravado Edmundo Souza Junior, inscrito no CPF/MF sob o n.o 343.398.251-15: INFOJUD - declaração de imposto pessoa física (DIRPF) e jurídica (DIPJ e DSPJ); DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); DITR (Declaração de Imposto Territorial Rural); em face do agravado. E ainda, a pesquisa através do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em nome dos devedores, visando a informações de bens, patrimônio e informações que auxiliem na satisfação da presente demanda. 70 E ainda, o ARRESTO CAUTELAR DE BENS em nome do agravado BSL Comércio e Representações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 48.482.766/0001-86, com as pesquisas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER. DA CONCLUSÃO 71 Por todo o exposto, Eméritos Julgadores, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento e distribuído na forma da lei, ao final requer lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de ID 198859168, que indeferiu a penhora de bens via sistemas INFOJUD e SNIPER em nome do agravado Edmundo Souza Junior, bem como indeferiu o ARRESTO CAUTELAR DE BENS em nome do agravado BSL Comércio e Representações Ltda, visando a informações de bens, patrimônio e informações que auxiliem na satisfação da presente demanda.” Preparo devidamente recolhido (ID 60741805). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada, pois o crédito perseguido encontra-se preservado, sem notícia alguma de ato judicial tendente a extinção do processo, ou a ocorrência de prescrição. Ademais, como frisado na parte final da r. decisão agravada, constam deferidos os pedidos de de consulta pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator